Tribunal: TJSP
Processo: 0040195-47.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040195-47.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
EDUARDO MATOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por JEFFERSON EDUARDO MATOS DA
SILVA, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0040195-47.2018.8.26.0050
.
VOTO No 40167
APELAÇÃO CRIMINAL No 0040195-47.2018.8.26.0050
APELANTE: JEFFERSON EDUARDO MATOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 3a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LEONARDO VALENTE BARREIROS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JEFFERSON
EDUARDO MATOS DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da
3a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de
Processo Crime no 0040195-47.2018.8.26.0050, às penas de 02 anos de
reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da
pena substituída e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, a
serem regulamentadas na fase de execução, além de 10 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 c.c. art. 65,
III, “d”, do Código Penal (fls. 147/152).
Inconformado, JEFFERSON interpôs Apelação, tendo sido o
recurso recebido (fls. 152).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade de sua conduta, haja vista que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0040195-47.2018.8.26.0050
.
munições, desacompanhadas da respectiva arma de fogo, não ofereciam
lesividade ao bem jurídico protegido (fls. 161/169).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 173/177) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 187/192), pugnando pelo
não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que a d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 08 de maio de 2018,
por volta das 05h0, na Estrada de Itapecerica, no 6700, Capão Redondo, nesta
cidade e comarca de São Paulo, portava e transportava munições de uso
permitido, “... de calibre .38 ...”, três da marca CBC e duas da marca
Federal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 22/25), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 26/27), e Laudo
Pericial que atestou integridade das munições apreendidas (fls. 41/43).
Quanto à autoria, deve ser consignado que o Apelante, na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0040195-47.2018.8.26.0050
.
inquisitiva, admitiu que portava as munições, que as encontrou dentro de um
maço de cigarros, no chão da via pública, mas não se recorda o endereço
(fls. 12). Em Juízo disse ser amasiado e ter dois filhos; manteve a versão
anterior e disse “... eu achei ... tava numa festa, numa chácara, no Taboão ...
e curiosidade, não sei, o que aconteceu, acabei colocando no bolso ...”;
quando os policiais o abordaram “... nem lembrava das munições ...”;
esclareceu que estava em um ponto de ônibus quando passou um conhecido
“Leonardo” em um veículo e lhe ofereceu carona, mas ele nada sabia acerca
das munições encontradas (gravação audiovisual).
O policial militar Emerson Rodrigo de Almeida Paião relatou,
em ambas as fases da persecução penal, que tinha acabado de sair do
Batalhão a fim de efetuar patrulhamento quando avistou um veículo no contra
fluxo e realizou abordagem; em revista foram localizadas quatro ou cinco
munições no bolso do Apelante; nada mais de ilícito foi localizado, nem com
o Apelante nem com os demais ocupantes do veículo; disse que o Apelante,
na Delegacia de Polícia, disse que as munições “... não eram dele, mas no
particular, disse que tinha uma arma ...”; não houve qualquer reação dos
ocupantes do veículo à abordagem (fls. 06 e gravação audiovisual).
O também policial militar Leandro Campos Simbioni, embora
não tenha se recordado bem dos fatos em Juízo, confirmou o encontro das
munições com o Apelante (fls. 08 e gravação audiovisual).
As palavras dos policiais são dignas de crédito, até mesmo pela
função pública que exercem, não existindo, no caso, razão alguma para
acusarem o Apelante injustamente, ainda mais considerando, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0040195-47.2018.8.26.0050
.
confirmaram a versão por ele apresentada o encontro das munições em seu
bolso.
Pretende o Apelante o reconhecimento da atipicidade de sua
conduta, considerando que as munições desacompanhadas de arma de fogo,
não seria suficiente para oferecer risco ao bem juridicamente protegido, sob
pena de violação aos princípios da lesividade e da intervenção mínima.
No entanto, o fato de ter sido aprendida as munições de uso
permitido desacompanhadas de arma de fogo não descaracteriza o crime, vez
que a intenção da criminalização do porte ou posse de armas, munições e
acessórios irregulares têm como finalidade a proteção da incolumidade
pública, sendo crimes formais, de lesividade abstrata ou presumida.
Aliás, as armas e munições são instrumentos vulnerantes,
fabricados, particularmente, para ofender a integridade física de alguém,
ainda que possa ser com propósito de defesa contra agressão injusta.
Não há como considerar não lesiva a violação ao direito a
segurança e a paz pública, que são garantias fundamentais previstas no art. 5o,
caput, da Constituição Federal. Por estas razões, inaplicável a tese de
inconstitucionalidade da norma penal por violação ao princípio da lesividade
ao bem jurídico protegido e intervenção mínima.
Pelo contrário. O Estado deve agir para coibir e prevenir crimes
desta espécie, não podendo jamais incentivar a posse e o porte de armas e
munições clandestinas, que, com toda certeza, na maioria das vezes, são
utilizadas para práticas de crimes mais graves.
Desta forma, comprovadas a autoria e materialidade do crime, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0040195-47.2018.8.26.0050
.
rigor a condenação do Apelante, não havendo que se falar em atipicidade de
sua conduta ou insuficiência probatória.
Penas regularmente aplicadas nos mínimos legais, assim
mantidas na segunda fase de aplicação inobstante o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea e, ante a ausência de causas
de aumento ou diminuição, tornadas definitivas em 02 anos de reclusão, em
regime aberto, e 10 dias-multa, no valor diário mínimo, sendo suficientes para
a repressão e prevenção do crime, asseverando que a substituição da pena
privativa de liberdade mostrou-se acertada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por JEFFERSON EDUARDO MATOS DA SILVA, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)